Tribunal: TJBA
Processo: 8011388-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011388-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OLIVETE GIUDICE RODRIGUES DAS NEVES e outros

Advogado(s)
:
SANDRA MARA GOMES DA ROSA, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS

APELADO: CATABAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, SANDRA MARA GOMES DA ROSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ATO PROCESSUAL ISOLADO. ART. 98, §5º, DO CPC. CONCESSÃO EXCLUSIVAMENTE PARA O PREPARO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO DO PREÇO PELA CONSUMIDORA. INOCORRÊNCIA DE BAIXA DA HIPOTECA E OUTORGA DO TÍTULO DEFINITIVO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA INTEGRALMENTE PARA A RÉ. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA INCORPORADORA NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Após quitação de contrato de promessa de compra e venda de imóvel residencial pela compradora, a incorporadora não cumpriu sua obrigação de liberação da hipoteca havida com o agente financiador, nem a de outorga do título definitivo, ensejando o ajuizamento da demanda.

2. O juízo
a quo
julgou procedentes em parte os pedidos exordiais, determinando a baixa da hipoteca e o pagamento de indenização por danos morais.

3. A parte autora recorreu, para ver analisado seu pedido de adjudicação compulsória, bem como para majorar o valor indenizatório, alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais e a distribuição da sucumbência.

4. A parte ré recorreu, para ver anulada ou reformada a sentença, por entender que não foram apreciados seus argumentos. Também pediu a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

5. As questões em discussão são as seguintes: (i) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica recorrente; (ii) saber se a sentença apreciou todas as questões relevantes suscitadas na contestação da incorporadora; (iii) analisar se houve descumprimento contratual pela incorporadora e se ela podia providenciar a baixa da hipoteca e outorga da escritura pública; (iv) observar se o valor dos danos morais, fixado na sentença, foi razoável; (v) verificar se o pedido de adjudicação compulsória foi apreciado e, não o sendo, se poderia ser em sede recursal; (vi) definir qual a base de cálculo a ser considerada para os honorários de sucumbência; e (vii) decidir se houve sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

6. É possível a concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica, desde que comprovada a sua hipossuficiência para arcar com as custas e despesas processuais. Tal benefício pode se aplicar a todos ou a alguns atos processuais, conforme legislação processual.

7. A sentença apreciou todos os argumentos levantados na contestação, sendo certo que houve descumprimento contratual por parte da incorporadora, que se obrigou a, quitado o preço, proceder à baixa da hipoteca e à outorga da escritura pública à compradora do imóvel.

8. O valor da indenização a título de danos morais deve atingir seu objetivo reparatório e educativo, sendo necessária a sua majoração, de R$4.000,00 (quatro mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais), considerando-se as circunstâncias da situação, bem assim o quanto decidido em casos semelhantes.

9. Houve omissão do juízo a quo na apreciação do pedido de adjudicação compulsória, que pode ser analisado por esta instância, em razão do artigo 1.013, §3º, III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, quitado o preço e ficando inerte o vendedor, este deve ser compelido judicialmente à outorga da escritura pública, na forma do artigo 1.418 do Código Civil.

10. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o proveito econômico – valores do imóvel adjudicado e da indenização por danos morais – de acordo com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, e entendimento em sede de recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça.

11. Se a parte decai em parte mínima do pedido, o juiz deve condenar a outra integralmente à sucumbência, vide artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso da autora provido em parte, complementando-se a sentença quanto ao julgamento do pedido de adjudicação compulsória, e a reformando quanto à majoração da indenização por danos morais, à alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios e à distribuição do ônus de sucumbência.

13. Recurso da ré não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011388-37.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante OLIVETE GIUDICE RODRIGUES DAS NEVES e outros e como apelada CATABAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo de Catabas Empreendimentos Imobiliários Ltda e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Olivete Giudice Rodrigues das Neves
, nos termos do voto do relator.

JR21